Tribunal: STF
Processo: AI 481334
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário.
II. - Ao Judiciário cabe, no
 conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Agravo não
provido.